Tribunal: TJDFT
Processo: 0733921-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria julgada, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos.
2. Na espécie, não se verifica os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Tese defensiva sustentada originariamente em embargos de declaração constitui inovação recursal não cognoscível na via estreita e delimitada do recurso integrativo, que, nos exatos termos do art. 619, do CPP, visa ao saneamento de eventuais omissões, contradições ou obscuridades, e não à apreciação de novos fatos e ou teses jurídicas que não integraram o objeto do recurso interposto.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.